Tribunal: TJMT
Processo: 0002940-54.2008.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 0002940-54.2008.8.11.0040 – Sorriso
Apelantes: Agrenco do Brasil S.A – em recuperação judicial, Valdir Daroit e outros
Apelados: os mesmos
V I S T O S.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por Agrenco do Brasil S.A – em recuperação judicial, Valdir Daroit, Elirio Daroit e Elpidio Daroit em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada por Valdir Daroit e outros contra a Agrenco do Brasil S.A – em recuperação judicial, julgou parcialmente procedente o feito, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 68.671,40 (sessenta e oito mil, seiscentos e setenta e um reais e quarenta centavos) referente ao serviço de secagem de grãos e de R$ 16.241,16 (dezesseis mil, duzentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos) pelos grãos de soja transportados, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Inconformada, a Agrenco do Brasil S.A – em recuperação judicial requer, em sede preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não possuir condições de arcar com o preparo recursal, sob a alegação de estar em estado falimentar. No mérito, defende que os autores não apresentaram provas de que cumpriram sua obrigação. Segue defendendo a inaplicabilidade da teoria da aparência no caso concreto. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial e, caso não seja este o entendimento, pugna pela limitação da incidência dos juros e correção monetária, bem como pela distribuição recíproca do ônus sucumbencial.
Por outro lado, Valdir Daroit e outros, também preliminarmente, pleiteiam a nulidade da r. sentença, por violação aos princípios do contraditório e cerceamento ao direito de defesa. Na matéria de fundo, sustentam que comprovaram ter realizado o transporte de 63.392 (sessenta e três mil, trezentos e noventa e duas) sacas de soja, fazendo jus ao recebimento do montante atualizado de R$ 71.589,49 (setenta e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos). Requerem a reforma da r. sentença.
Valdir Daroit e outros apresentaram contrarrazões (id. 75332076 e id. 75332077), pugnando pelo desprovimento do apelo apresentado pela Agrenco do Brasil S.A – em recuperação judicial, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do art. 85, §11, do CPC.
A Agrenco do Brasil S.A – em recuperação judicial também apresentou contrarrazões (id. 75332080 e id. 75332081), pugnando pelo desprovimento do recurso aviado por Valdir Daroit e outros.
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, em juízo de admissibilidade, e por questão de prejudicialidade, passo a análise do pedido de gratuidade da justiça feito pela Agrenco do Brasil S.A – em recuperação judicial.
Pois bem. É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários do advogado e do perito.
Assim, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5o, inc. LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso” (grifei).
Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC, verbis:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).
Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, verbis:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Destarte, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.
Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, consoante exegese da Súmula 481 do STJ, o que não é o caso dos autos.
Digo isso, porque a Agrenco do Brasil S.A trata-se de empresa multinacional, ligada ao agronegócio internacional, diga-se de passagem, que por mais necessitada e insolvente que possa aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.
Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não é presumido pela decretação de falência, como quer fazer crer a recorrente Agrenco do Brasil S.A .
Além disso, basta uma simples simulação no sítio eletrônico deste Tribunal, acerca do valor do preparo recursal a ser pago pela recorrente Agrenco do Brasil S.A, para se chegar no montante de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), não havendo que se falar na impossibilidade de pagamento.
Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, indefiro os benefícios da justiça gratuita, e determino que a apelante Agrenco do Brasil S.A – em recuperação judicial proceda ao preparo do recurso no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 99, §7o, do CPC/15, sob pena de deserção, restando por ora, prejudicada a análise dos demais pedidos.
P. I.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA